Tribunal: STF
Processo: ARE 918253
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI Nº 12.568/98. ENQUADRAMENTO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Para se chegar à conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à interpretação das normas que regulam o critério da evolução funcional, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação local nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.